Tribunal: TJBA
Processo: 0025325-13.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025325-13.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ALBERTO MACHADO DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS, DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. MAJORAÇÃO DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra capítulo de sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 1.000,00, resultando em verba de expressão econômica ínfima, em demanda envolvendo discussão remuneratória de servidores públicos estaduais, em trâmite desde 2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante de valor da causa meramente simbólico e incapaz de refletir a real dimensão econômica da controvérsia, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §2º, do CPC estabelece como regra geral a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa.

O §8º do art. 85 do CPC excepciona essa sistemática e autoriza o arbitramento por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

O valor da causa fixado em R$ 1.000,00 revela-se meramente simbólico e conduz à fixação de honorários incapazes de remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido, considerada a natureza da demanda e o tempo de tramitação do feito, iniciado em 2010.

A manutenção da verba honorária calculada sobre valor manifestamente irrisório afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e esvazia a finalidade remuneratória dos honorários sucumbenciais.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, firmou entendimento de que o arbitramento por equidade é admissível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, vedada sua utilização apenas quando os valores forem elevados.

A concessão da gratuidade de justiça não impede a fixação adequada dos honorários sucumbenciais, limitando-se a suspender sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for meramente simbólico ou manifestamente irrisório, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A fixação de honorários sobre valor da causa que não reflete a dimensão econômica da controvérsia viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A gratuidade de justiça suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, sem afastar sua adequada fixação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 8º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.824.564/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 27.10.2023 (Tema 1.076).